Tribunal: STJ
Processo: 5008947-23.2024.4.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882917 - RS (2025/0089282-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RESIDENCIAL PARQUE VALVERDE CONDOMINIO C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - RJ225073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA VILLA NOVA PESSANHA DE SOUZA - RJ100501
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REQUISITOS
NÃO
VERIFICADOS.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu que não foram preenchidos os
requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme requerido pela parte
agravante. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
23/09/2025
29/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50991010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/09/2025 16:32:50
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 1d01906c-e650-487e-8591-c4ebf6aaeecc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882917 - RS (2025/0089282-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RESIDENCIAL PARQUE VALVERDE CONDOMINIO C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - RJ225073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANA CLAUDIA VILLA NOVA PESSANHA DE SOUZA - RJ100501
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIO DE
CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REQUISITOS
NÃO
VERIFICADOS.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu que não foram preenchidos os
requisitos para a inversão do ônus da prova, conforme requerido pela parte
agravante. Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por RESIDENCIAL PARQUE VALVERDE
CONDOMÍNIO C, irresignado com a decisão monocrática proferida às fls. 297-299, que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, por incidência da Súmula 7/STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que "O Recurso Especial
interposto pelo Agravante não se volta à reanálise do conjunto fático-probatório, mas sim à
discussão de matéria exclusivamente jurídica, o que atrai a competência deste Egrégio Superior
Tribunal de Justiça e viabiliza o seu conhecimento, conforme será detalhado a seguir" (fl. 303, e-
STJ).
Impugnação apresentada às fls. 315-325, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50685691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 18:51:56
Código de Controle do Documento: 367cf182-d372-4a30-bf2a-9d1133efc274

Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão agravada.
Observa-se que os argumentos trazidos mostram-se insuficientes para infirmar a
decisão agravada, a qual deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.
Com efeito, a parte agravante sustenta a violação aos artigos 373, § 1o, do Código de
Processo Civil de 2015 e 6o, VIII, do CDC, alegando que a inversão do ônus da prova não foi
aplicada, apesar de se tratar de uma relação de consumo na qual o autor é hipossuficiente, e
presença dos requisitos legais, o que também gerou desigualdade entre as partes no processo.
Por sua vez, o Tribunal de origem, analisando as circunstâncias do caso, assim
dirimiu a controvérsia (fl. 109, e-STJ):

"No mérito, diante da exata falta de especificação dos pontos estritos para as
quais requerida, é incabível a inversão genérica do ônus da prova, sendo
ademais necessária a verificação da hipossuficiência de uma das partes e a
supremacia da outra quanto à prova de determinado fato.
Mas não parece ser o caso. A parte parece confundir a inversão do ônus
."
probatório com os custos de produção da prova
Na hipótese, observa-se que o Tribunal de origem concluiu que não foram
preenchidos os requisitos para a inversão do ônus da prova. Nesse contexto, a pretensão de
modificar o entendimento firmado demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que
é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU
DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da
prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das
alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o
ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito.
2. Rever as conclusões quanto aos requisitos da inversão do ônus da prova
demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 2.850.580/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
16/6/2025
24/6/2025

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ERRO
MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83 DO STJ. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E
HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. O presente recurso especial, interposto pelo médico réu, é oriundo de ação
de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos materiais e
morais, em virtude de lesões cerebrais de natureza grave e irreversível,
causadas em criança, por erro médico.
2. A responsabilidade do médico (CDC, art. 14, §4o) não exclui a
possibilidade de inversão do ônus da prova, se presentes os requisitos do art.
6o, VIII, do CDC, devendo o profissional demonstrar ter agido com respeito
Documento eletrônico VDA50685691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 18:51:56
Código de Controle do Documento: 367cf182-d372-4a30-bf2a-9d1133efc274

às orientações técnicas aplicáveis (AgRg no Ag 969.015/SC, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, j. em
, DJe de
7/4/2011
).
28/4/2011
3. No caso concreto, o Tribunal local inverteu o ônus da prova em desfavor do
médico recorrente, com base no entendimento de que há hipossuficiência
técnica da parte autora para comprovar o alegado.
Incidência da Súmula 83 do STJ.
4. A verificação da presença dos requisitos estabelecidos no art. 6o, VIII, do
CDC (verossimilhança das alegações e hipossuficiência) exige o reexame de
matéria fática, providência insindicável no âmbito estreito do recurso especial,
a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.001.746/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
3/10/2022
21/10/2022
Por fim, a incidência da Súmula 7/STJ pela alínea "a" também obsta o conhecimento
do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50685691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 22/09/2025 18:51:56
Código de Controle do Documento: 367cf182-d372-4a30-bf2a-9d1133efc274

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.917 / RS
Número Registro: 2025/0089282-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50089472320244020000 50093197420204025120
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RESIDENCIAL PARQUE VALVERDE CONDOMINIO C
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - RJ225073
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANA CLAUDIA VILLA NOVA PESSANHA DE SOUZA - RJ100501
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RESIDENCIAL PARQUE VALVERDE CONDOMINIO C
ADVOGADOS : ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741
HÉRIKA CRISTINA COSTA GOMES SPRINGER - RJ160637
HANS SPRINGER DA SILVA - MG129181N
THIAGO GUARDABASSI GUERRERO - RJ225073
Documento eletrônico VDA50971334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:43:17
Código de Controle do Documento: 65c99e19-75ec-4a4d-8920-65a5175e2ae2

AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANA CLAUDIA VILLA NOVA PESSANHA DE SOUZA - RJ100501
ÉDERSON LEITE BRAGA - PI007862
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/09/2025
29/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50971334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:43:17
Código de Controle do Documento: 65c99e19-75ec-4a4d-8920-65a5175e2ae2